Tribunal: TJES
Processo: 0015268-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015268-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITTOR ABRAAO JEANDE CONCEICAO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015268-19.2021.8.08.0048

APELANTES: VITTOR ABRAÃO JEANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, GABRIEL NASCIMENTO, LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. As figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. "
Ademais, cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
” (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).

5. A existência de condenação não transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, aliada ao tráfico ocorrendo dentro de uma residência, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo e munições para realizar a contenção/defesa dos entorpecentes, evidencia que o apelante se dedicava às atividades criminosas, não sendo o sujeito ao qual a lei busca beneficiar.

6.
Recurso
s

im
provi
do
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015268-19.2021.8.08.0048

APELANTES: VITTOR ABRAÃO JEANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, GABRIEL NASCIMENTO, LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de três recursos de Apelação Criminal interpostos por

VITTOR ABRAÃO JANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
GABRIEL NASCIMENTO e LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7421429 (DOC 00152681920218080048 – VOL 2.pdf. pp. 223/237), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que condenou
GABRIEL NASCIMENTO
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; condenou
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa; e condenou
VITTOR ABRAÃO JANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa; fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa de
VITTOR ABRAÃO JANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
apresenta suas razões recursais (DOC 00152681920218080048 – VOL 2.pdf. pp. 257/261), pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

A defesa de
GABRIEL NASCIMENTO
apresenta suas razões recursais (DOC 00152681920218080048 – VOL 2.pdf. pp. 257/261), pugnando pela absolvição, afirmando que não há provas suficientes para a condenação.

A defesa de
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA
apresenta suas razões recursais

DOC 00152681920218080048 – VOL 2.pdf. pp. 331/337), pugnando pela reforma da primeira fase da dosimetria, com a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 00152681920218080048 – VOL 2.pdf. pp. 263/266 e ID’s 7554444 e 7554445) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5149555) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 09/11/2021, por volta das 18h10min, à Rua São Diogo, Bairro Planalto Serrano, Município de Serra/ES, os apelantes traziam consigo, para fins de comércio, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack; 07 (sete) buchas de haxixe; 21 (vinte e uma) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se na inicial acusatória, ainda, que os apelantes portavam 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, revólver calibre .38 S&W, carregada com 06 (seis) munições intactas, além de 32 (trinta e duas) munições tipo OGIVAL, calibre .38 S&W, sendo 30 (trinta) intactas e 02 (duas) picotadas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, restou relatado na exordial, ainda, que foi apreendida a importância de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em espécie.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados prática do crime tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00152681920218080048 – VOL 1.pdf. pp. 41/43) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00152681920218080048 – VOL 1.pdf. pp.383/385) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 00152681920218080048 – VOL 2.pdf. pp. 05/19).

A Defesa de GABRIEL alega ausência de provas suficientes para a condenação do recorrente.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há elementos suficientes para comprovar a prática dos ilícitos.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência, PMES Alexander Souza da Silva e PMES Elivelton de Jesus Batista, em depoimento prestado na Audiência de Instrução e Julgamento (mídia anexa), descreveram exatamente como os fatos aconteceram, evidenciando a autoria do apelante GABRIEL na empreitada criminosa.

Vejamos o trecho transcrito em sentença:

“
Os militares declararam, em suma, que estavam patrulhando o bairro Planalto Serrano, e na altura da Av. São Geraldo, na parte conhecida como quadra 37 que são várias ruas sem saída, entre elas a rua São Diogo, verificaram a movimentação de usuários de drogas em frente a uma residência, o que levantou suspeitas de que o movimento poderia estar sendo por ali, já que rotineiramente mudam de lugar.

Que dois militares desembarcaram e prosseguiram a pé até a referida residência, momento em que não avistaram mais os usuários, porém
o SD Alexander teria visualizado, através do buraco da caixa de correios, três indivíduos, sendo que um estava com um revólver na cintura, por cima da camisa; um com uma bolsinha lateral e outro com uma sacola na mão
.

Que ao ser dada voz de abordagem os acusados teriam se evadido pulando muros,
tendo sido abordado o acusado Gabriel que não conseguiu pular, sendo encontrado em sua posse uma bolsa lateral que continha entorpecentes em seu interior
. Já os demais acusados teriam sido capturados pelos demais militares que compunham a guarnição,
sendo Leandro detido ainda na posse da arma de fogo e Vittor localizado no quintal de outra residência, onde também foi apreendida a sacola anteriormente vista em seu poder.

Os militares informaram já conhecer o acusado Gabriel de outras ocorrências
, mas não souberam dizer se os acusados estariam ou não associados há algum tempo.

O PMES Elivelton ressaltou, inclusive, que apesar dos acusados terem sido detidos em três pontos diferentes, todos estavam juntos até o momento em que foi dada voz de abordagem, sendo específico ao afirmar que realizou a abordagem do Leandro que estava com a arma; que a outra equipe da viatura 4716 foi quem abordou o outro acusado (Vittor) em outra residência e o SD Alexander e SD Morais abordaram o Gabriel na primeira residência porque ele não conseguiu pular o muro
. (...)”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos

policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ressalta-se que, do depoimento prestado em juízo, pode-se observar que os policiais militares lembravam do ocorrido de forma clara e detalhada, evidenciando uma concatenação de fatos de forma harmônica e coesa.

Ademais, o Policial Militar Alexander Souza da Silva expressamente narrou que visualizou o apelante GABRIEL pelo buraco da caixa de correio, portando a bolsa lateral, na qual foram encontradas substâncias ilícitas.

De modo diverso, os apelantes não apresentam depoimentos coesos e harmônicos, cada um imputando ao outro, ou a terceiro, a responsabilidade pelo tráfico de drogas, afirmando serem meros usuários e que estariam no local para comprar entorpecentes.

Deste modo, diante da palavra dos Policiais Militares, com os entorpecentes encontrados dentro da bolsa portada pelo apelante GABRIEL, bem como pelas armas de fogo apreendidas com os demais recorrentes, resta claro que estavam no local realizando o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que os recorrentes
realizava
m

o transporte de entorpecentes, de comum acordo
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo à análise da reforma da dosimetria, pleiteada pelos apelantes VITTOR e LEANDRO.

A defesa de
LEANDRO
pugna pela reforma da primeira fase da dosimetria, com a fixação da pena no mínimo legal.

Observo que, na primeira fase, o juízo de primeiro grau não valorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, exasperando a pena base em 06 (seis) meses, apenas em razão da norma estabelecida no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Relembro que a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem
necessariamente
valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006

No caso dos autos, a despeito da quantidade de droga apreendida contabilizar 71,1 gramas de entorpecentes, a
diversidade
(cocaína, crack, haxixe e maconha) é suficiente para exasperar a pena base.

“
Ademais, cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
” (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).

Ademais, cabe destacar que a exasperação foi em patamar inferior à fração de 1/6 da pena mínima, ou mesmo de 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, motivo pelo qual entendo como justo e proporcional a pena base aplicada ao recorrente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, requerido pela defesa de
VITTOR,
mais sorte não assiste à parte.

Reconheço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se posicionaram pela vedação da utilização de ações penais em curso, não transitadas em julgado, como forma de afastar a benesse contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a existência de condenação não transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, aliada ao tráfico ocorrendo dentro de uma residência, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo e munições para realizar a contenção/defesa dos entorpecentes, evidencia que o apelante se dedicava às atividades criminosas, não sendo o sujeito que a lei busca beneficiar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos para
LHES

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)